Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A utilização da importância regularmente recebida por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço da parte recorrente. Dessa forma, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço do Banco PAN, configurando a culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida (CDC, art. 14, § 3o).
4. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração da condenação e dos honorários advocatícios.
6. Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.